Tribunal: STF
Processo: CJ 6097
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-30
Data de publicação: 1978-08-30

Ementa:
1. TRATANDO-SE DE ATO JURISDICIONAL PRATICADO POR JUIZ DA PRIMEIRA
INSTÂNCIA PAULISTA, A COMPETÊNCIA PARA CONHECER DA AÇÃO DE SEGURANÇA
IMPUGNADORA DESSE ATO E DO TRIBUNAL DEFINIDO POR COMPETENTE NA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO OU NA LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA
(OBVIAMENTE LOCAL). RELEVANTE NA ESPÉCIE NÃO E A MATÉRIA JURÍDICA DO
ATO IMPUGNADO, E SIM A SEDE E A CATEGORIA FUNCIONAL DA AUTORIDADE
QUE O PRATICOU.
2. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO E O JUIZ FEDERAL DA 8A. VARA DA SECÇÃO JUDICIÁRIA DO
MESMO ESTADO.
3. JULGA O STF QUE, NO CASO, COMPETE AO TRIBUNAL LOCAL CONHECER DA
DEMANDA.